Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-71.2016.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000209-71.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, Proveu o recurso do Banco do Brasil e prejudicado Adama Brasil

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000209-71.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Adama Brasil S.A.

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELOS EMBARGADOS –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SÚMULA 303/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000209-71.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Adama Brasil S.A.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Ju
iz de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra Adama Brasil S.A. e outro
,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo aos embargados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deram causa a oposição dos embargos de terceiro. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Subsidiariamente, requer a minoração da verba honorária sucumbencial.

Já a Adama Brasil S.A., recorre visando a majoração da verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Apenas o Banco do Brasil apresentou contrarrazões (id. 130947166 – pág. 197/203), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Adama Brasil S.A.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000209-71.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Apelantes
: Banco do Brasil S.A. e Adama Brasil S.A.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Adama Brasil S.A. ajuizou ação de arresto em desfavor de José Pupin, tendo sido sequestrado 483.360kg de algodão, localizados na Fazenda Marabá, matriculada sob n. 7.200 no CRI da Comarca de Campo Verde/MT.

Sentindo-se prejudicado, o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de terceiro contra a Adama Brasil S.A. José Pupin, visando à desconstituição do sequestro efetivado do referido bem, sob a alegação de que o mesmo lhe foi dado em garantia, em penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, em razão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01739-7 firmada com a Sra. Vera Lúcia Camargo Pupin, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), emitida em 18.09.2014, tendo o embargado, que é seu esposo, como anuente.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob fundamento de que os embargados realizaram acordo para liberação da garantia objeto dos embargos de terceiro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (id. 130947166 – pág. 173/174).

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo aos embargados arcarem com a integralidade do ônus sucumbencial, haja vista que deram causa a oposição dos embargos de terceiro. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Já a Adama Brasil S.A., recorre visando a majoração da verba honorária advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Pugna pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. De início, destaco que passo a analisar, primeiramente, o recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., face a possibilidade de, em caso de provimento, prejudicar o apelo aviado pela Adama Brasil S.A.

Dito isso,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que os embargos de terceiro tenha sido extinto face a perda superveniente do objeto, o certo é que os embargados permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face o sequestro de 483.360kg de algodão, localizados na Fazenda Marabá, matriculada sob n. 7.200 no CRI da Comarca de Campo Verde/MT, a pedido da Adama Brasil S.A., cujo bem foi dado em garantia, em penhor de primeiro grau e sem concorrência de terceiros à instituição financeira embargante, em razão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01739-7 firmada com a Sra. Vera Lúcia Camargo Pupin, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), emitida em 18.09.2014, tendo o embargado, que é seu esposo, como anuente, que motivou o manejo da demanda, repiso.

Sendo assim, a instituição financeira não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que os embargos de terceiro somente foi extinto, reafirmo, ante a perda superveniente do objeto, em razão de acordo realizado entre os embargados, diga-se de passagem, sendo justo e razoável que os mesmos arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

O verbete sumular n. 303 do STJ também elucida completamente a questão,
verbis
:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONSTRIÇÃO INDEVIDA CAUSADA PELO EMBARGADO – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4o, CPC – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

O embargado deu causa a constrição indevida realizada no feito executivo, pois, no momento em que requereu a penhora do crédito previsto na ação expropriatória, o embargante já havia informado naqueles autos que era o seu titular
. [...]”
(TJMT, RAC n. 77.932/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DO BEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente, consignado em sua Súmula 303, no sentido de que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2.
Na espécie, o Tribunal estadual afirmou que o ajuizamento dos embargos de terceiro foi o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem
, razão pela qual o Fisco foi condenado a arcar com os ônus de sucumbência. A alteração dessa conclusão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp n. 942214/RS, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.10.2013 – negritei)

Por conseguinte, resta evidente que o manejo dos embargos de terceiro foi o meio adequado para o embargante liberar a penhora realizada de maneira indevida e proteger seu patrimônio, razão pela qual os embargados devem suportar o ônus da sucumbência de forma integral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial,
apenas para condenar os embargados ao pagamento do ônus sucumbencial fixado no
decisum
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A
e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pela Adama Brasil S.A.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022